Tribunal: TJPA
Processo: 0801219-20.2022.8.14.0053
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801219-20.2022.8.14.0053

APELANTE: ANDRE FELIPE SENA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME:
1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória que impôs ao réu, além das sanções penais pela prática de agressões físicas e destruição de bens de sua ex-companheira, o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A defesa requer o afastamento da condenação civil ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado, alegando hipossuficiência econômica do acusado e desproporcionalidade da quantia fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a fixação de indenização por danos morais em sentença condenatória por violência doméstica, sem necessidade de prova específica do sofrimento da vítima; e (ii) estabelecer se o valor de R$ 5.000,00 é compatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, diante da condição econômica do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 983 (REsp 1.643.051/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz), firmou entendimento de que, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação, ainda que não especificado o montante, e independentemente de instrução probatória, por se tratar de dano
in re ipsa
. 4. No caso, a denúncia formulada pelo Ministério Público requereu expressamente a fixação de indenização mínima com fundamento no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, atendendo, assim, ao requisito formal previsto no precedente qualificado, o que afasta a pretensão de exclusão do dever de indenizar. 5. A materialidade e a autoria das agressões estão devidamente comprovadas por depoimentos da vítima e testemunhas, bem como pela prisão em flagrante e pelos danos materiais descritos nos autos (quebra de móveis e objetos), sendo desnecessária a produção de prova direta do sofrimento psíquico. 6. A condição econômica do réu, ainda que hipossuficiente e assistido pela Defensoria Pública, não constitui fundamento suficiente para afastar ou reduzir a indenização, devendo o quantum atender aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e ao caráter pedagógico e reparador da medida. 7. A jurisprudência recente dos tribunais pátrios confirma que a alegação de pobreza ou de assistência pela Defensoria Pública não elide o dever de indenizar e que eventual impossibilidade de pagamento deverá ser arguida na fase de execução (TJ-GO, Apelação Criminal nº 5154625-56.2023.8.09.0168; TJ-SP, Apelação Criminal nº 1502012-27.2023.8.26.0544). 8. O valor de R$ 5.000,00 revela-se compatível com as circunstâncias do caso concreto, a gravidade das agressões e a finalidade compensatória e punitiva da indenização, não havendo motivo para redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
9.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral é presumido (in re ipsa), sendo desnecessária prova específica do sofrimento da vítima.

2. A fixação de indenização mínima exige apenas pedido expresso na denúncia, ainda que sem indicação de valor.

3. A condição econômica do réu não afasta o dever de indenizar, cabendo eventual alegação de impossibilidade de pagamento na fase de execução.

4. O valor de R$ 5.000,00 é proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso, atendendo ao caráter pedagógico e reparador da condenação.

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CPP, art. 387, IV; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), art. 17.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.643.051/MS (Tema Repetitivo nº 983), Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28.02.2018, DJe 08.03.2018; TJ-GO, Apelação Criminal nº 5154625-56.2023.8.09.0168, Rel. Des. Fernando de Mello Xavier; TJ-SP, Apelação Criminal nº 1502012-27.2023.8.26.0544, Rel. Des. Camilo Léllis.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
André Felipe Sena Santos
, já devidamente qualificado nos autos, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de São Félix do Xingu/PA, que o condenou às penas do
art. 129, §13º c/c art. 147, ambos do Código Penal Brasileiro

e art. 7º, I e II da Lei nº 11.340/2006
impondo-lhe a pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão e 1 (um) mês de detenção em regime aberto, além da condenação ao pagamento de R$-5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, com a concessão da suspensão condicional da pena (ID 27747564).

Na origem, a denúncia (ID 27747520) foi apresentada pelo Ministério Público do Estado do Pará contra o ora apelante, pela prática de violência doméstica contra sua ex-companheira, consistente em agressões físicas e prejuízos materiais, ocasionados pela quebra de itens da casa, ocorridas em 13 de julho de 2022, às 22h, no interior da residência do casal.

A sentença recorrida (ID 27747534) fundamentou-se no édito probatório contido aos autos, destacando o depoimento da vítima, exame de corpo e delito e depoimento do acusado.

Em suas razões recursais (ID 27747570) o apelante sustenta, exclusivamente, a inconformidade com a condenação ao pagamento da indenização por danos morais. Alega que a fixação do valor de R$-5.000,00 não observou sua condição econômica, por ser hipossuficiente e assistido pela Defensoria Pública, tampouco se fundamentou na extensão do dano, não havendo nos autos comprovação dos prejuízos sofridos pela vítima, o que ofenderia os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Requer, assim, o afastamento da indenização fixada ou, alternativamente, sua redução.

O Ministério Público em contrarrazões (ID 27747572) pugna pelo não provimento do recurso, argumentando que o valor arbitrado é proporcional à gravidade do delito e está amparado pelo pedido expresso de indenização formulado na denúncia.

O parecer ministerial de 2º grau, emitido pela Procuradoria de Justiça Criminal (ID 28361609), manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito na pauta da Sessão de Julgamento Virtual.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II - DO MÉRITO.

II.I – DA INDENIZAÇAO POR DANOS MORAIS.

O cerne da irresignação recursal cinge-se exclusivamente à condenação imposta ao apelante ao pagamento de indenização por danos morais à vítima, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Sustenta a defesa que o valor arbitrado é excessivo, especialmente diante da condição econômica do réu, que é hipossuficiente e assistido pela Defensoria Pública.

Destaca que a fixação de indenização por dano moral deve levar em consideração, além da extensão do dano, a capacidade financeira do ofensor, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o que afirma não ter sido observado pelo juiz de primeira instância, eis que se baseou em alegações não suficientemente comprovadas.

A defesa reconhece a possibilidade jurídica da fixação de danos morais
in re ipsa
, todavia, ressalta que o julgador deve se basear nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e apresentar fundamentação adequada, o que, segundo a tese defensiva, não ocorreu no caso concreto.

Diante disso, a apelação requer, em primeiro plano, o afastamento da condenação ao pagamento de danos morais e, subsidiariamente, a redução substancial do valor fixado, eis que a reparação determinada na sentença é incompatível com a situação do acusado.

No que tange à exigência de prova do dano moral, é consabido que, nas hipóteses de violência doméstica e familiar contra a mulher, a ofensa à dignidade da vítima decorre do próprio ato violento e é, portanto, presumida, conforme consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 983, de seguinte teor:

RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

[...]

4. Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa [...]

TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. (REsp 1643051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018) (grifo nosso).

No presente caso, a denúncia formulada pelo Ministério Público expressamente requereu a fixação de valor mínimo indenizatório com fulcro no
art. 387,

IV, do Código de Processo Penal Brasileiro
, restando, atendida, portanto, a exigência formal estabelecida no precedente qualificado acima referido, impossível a exclusão pretendida pelo apelante.

Vê-se que os autos trazem elementos robustos acerca da materialidade e da autoria da infração, corroboradas pelo depoimento da vítima e das testemunhas, bem como pela prisão em flagrante do acusado, quanto as práticas das agressões físicas contra sua ex-companheira, além dos pertences destruídos pelo acusado, tais como modem de wi-fi, ventilador, mesa da cozinha e a cama, o que torna inequívoca à integridade psíquica da vítima e desnecessária a produção de prova direta do sofrimento emocional decorrente do ato violento.

No que concerne à capacidade econômica do réu, observa-se que esta não constitui parâmetro exclusivo para a fixação da indenização, eis que o montante arbitrado deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, a fim de que o quantum arbitrado atenda ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, levando ainda em consideração a gravidade da conduta, a intensidade do dolo, a repercussão da ofensa e as particularidades do caso concreto.

Ademais, o fato de o recorrente ter sido assistido pela Defensoria Pública não o elide ao pagamento do valor imposto à título de dano moral.

Nesse sentido, o entendimento da jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5154625.56.2023.8 .09.0168 COMARCA: ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS APELANTE: CLÉBER FREITAS DA SILVA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS RELATOR: Dr. RICARDO PRATA EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXCLUSÃO DA PENA PECUNIÁRIA. VIABILIDADE. PROIBIÇÃO LEGAL. INDENIZAÇÃO. AFASTAMENTO. INCABÍVEL. 1. É vedada a imposição, exclusiva, de penalidades restritas ao pagamento de prestação pecuniária, multa ou cestas básicas, ainda que o tipo penal as preveja, ex vi art. 17 da Lei nº 11.340/2006. 2- O simples fato de ser assistido pela Defensoria Pública não permite presumir, no âmbito criminal, que se trata de pessoa hipossuficiente, devendo ser mantido o valor arbitrado pelo juiz a quo por ser adequado e proporcional. Precedentes do STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - Apelação Criminal: 51546255620238090168 ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, Relator.: Des(a) . Fernando de Mello Xavier, Águas Lindas de Goiás - Juizado de Violência Doméstica, Data de Publicação: (S/R) DJ).

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – Pretendida absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade – Autoria e materialidade suficientemente comprovadas – Palavras da vítima às quais se confere relevante valor probatório em crimes dessa natureza – Relatório médico e fotografias que robustecem a tese acusatória. Testemunho policial revestido de credibilidade ímpar – Dolo evidenciado – Pena inalterável – Arrefecimento da pena-base. Impossibilidade. Circunstâncias judiciais devidamente valoradas pelo juízo de origem - Individualização da pena que não pode ser olvidada – Fração de acréscimo que deriva de discricionariedade motivada do magistrado, apresentando-se proporcional ao caso o coeficiente adotado . Reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, d, do CP – Inviabilidade – Confissão qualificada não utilizada como elemento para influir no convencimento do magistrado. Abrandamento do regime prisional. Desacolhimento . Regime semiaberto inalterável, ante as consequências do crime (vastas lesões que culminaram na perda de dente da ofendida), reincidência delitiva e o quantum de pena aplicado – Substituição da pena corporal defesa – Aplicação da detração penal – Inadmissibilidade – Matéria afeta ao Juízo da Execução, o qual dispõe de elementos hábeis para aferir o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo para concessão da benesse – Pedido de revogação da prisão preventiva que não comporta acolhida – Persistência dos motivos que ensejaram a decretação da custódia cautelar, devidamente justificada – Réu que respondeu preso a todo o processo – Afastamento da indenização fixada em favor da vítima – Descabimento – Dano moral presumido à vítima de violência doméstica ('in re ipsa'), conforme tese firmada no Tema 983 do STJ - Redução da indenização mínima fixada em favor da vítima, com fulcro no art. 387, IV, do CPP. Desacolhimento. Danos físicos e morais sobejamente demonstrados nos autos. Pedido expressamente formulado pela acusação no momento do oferecimento da denúncia. Ausência de violação ao contraditório e à ampla defesa. Eventual incapacidade econômica de cumprir com a obrigação que deverá ser arguida e comprovada perante o juízo competente. Sentença mantida – Recurso desprovido. (TJ-SP - Apelação Criminal: 1502012-27.2023.8.26 .0544 Cajamar, Relator.: Camilo Léllis, Data de Julgamento: 13/06/2024, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 13/06/2024).

Considerando o caso concreto e a declaração em sede policial do autor de que trabalha como garimpeiro, o valor fixado à título de danos morais, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se adequado diante as condições econômicas do acusado e compatível com a natureza dos fatos e com o caráter pedagógico e reparador da medida.

Ressalta-se por fim, que eventual hipossuficiência do acusado em saldar a obrigação deverá ser arguida e comprovada perante o juízo competente, no momento da execução da sentença condenatória.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação supra.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

É como voto.

Belém/PA, data dessa assinatura eletrônica.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 05/02/2026